Tribunal: STF
Processo: ARE 1534787
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). 



    CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. PROVIDÊNCIA LEVADA A EFEITO EX OFFICIO. 



    RECURSOS DAS DEFESAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS NÃO CONTESTADAS. INSURGÊNCIAS VOLTADAS À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. ALMEJADA A REDUÇÃO DA REPRIMENDA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM FULCRO EM CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PRETENDIDO QUE PREVALEÇA O CÔMPUTO DE APENAS UMA MAJORANTE NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. INVIABILIDADE. PROVIDÊNCIA SITUADA NA ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. APLICAÇÃO DE UMA DELAS NA ETAPA DERRADEIRA E MIGRAÇÃO DA RESTANTE PARA A PRIMEIRA ETAPA. ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME FECHADO QUE NÃO MERECE ALTERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PECULIARIDADES DO CASO QUE ENSEJAM A ADOÇÃO DO REGIME MAIS GRAVE. PRETENDIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA CUJO EXAME INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PLEITO NÃO CONHECIDO. NO MAIS, PRETENDIDO POR UM DOS RÉUS A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5 DE 2019, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO N. 5 DE 2023, AMBAS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA A RECOMENDAR A MULTIPLICAÇÃO DO VALOR. VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA EM CONFORMIDADE COM AS ALUDIDAS RESOLUÇÕES. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. Constatada a ocorrência de erro material na parte dispositiva da sentença de primeiro grau, deve-se corrigi-lo, ainda que de ofício.



    2. Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".



    3. "É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem [...]". (STJ - Habeas Corpus n. 391.742/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 27/04/2017).



    4. A fixação do regime de cumprimento de pena deve respeitar os critérios estampados no art. 33 do Código Penal, levando-se em conta, ainda, as diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal.



    5. Não merece conhecimento o pedido recursal de concessão de justiça gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais, por ser matéria cujo exame incumbe ao juízo de primeiro grau.



    6. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, devem-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pela Resolução n. 5 de 2019, atualizada pela Resolução n. 5 de 2023, ambas do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente